Tribunal: TJDFT
Processo: 0748448-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0748448-88.2023.8.07.0000 IMPETRANTES: CARLOS HENRIQUE MELO VIEIRA, BRUNO NASCIMENTO MORATO PACIENTE: FRANCISCO DORGIVAL FERREIRA DE SOUSA JUNIOR RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de FRANCISCO DORGIVAL FERREIRA DE SOUSA JUNIOR, em que se apontou, como coatora, a eminente autoridade judiciária da 4a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal e, como ilegal, a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, incurso, em tese, no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, e artigo 180, caput, do Código Penal (processo referência n. 0745866-15.2023.8.07.0001). Informou a Defesa (Dr. Carlos Henrique Melo Vieira e Dr. Bruno Nascimento Morato) que o paciente foi preso em flagrante delito em 6-novembro-2023, sob acusação de crimes de tráfico de drogas e receptação de veículo. Em audiência de custódia, ocorrida em 8-novembro-2023, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva para a garantia da ordem pública. Pontuou que não estão presentes os requisitos previstos no artigo 312, do Código de Processo Penal, para a decretação da excepcional medida constritiva, sobretudo diante das condições pessoais favoráveis do paciente (é primário, possui residência fixa e ocupação lícita como fisioterapeuta), razão pela qual medidas cautelares diversas da prisão se mostram suficientes e adequadas para acautelar a ordem pública. Salientou que apenas a quantidade de droga apreendida (mais de 200kg de maconha) não é fundamento apto para a prisão, haja vista que em casos semelhantes foi concedida a liberdade provisória, mediante condições. Invocou os princípios da legalidade, necessidade, proporcionalidade e razoabilidade. Requereu, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão, ainda que com a imposição de medidas cautelares. Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). Depreende-se dos autos que o paciente FRANCISCO, residente em Fronteiras/PI, conduziu pelas vias do Distrito Federal um carro objeto de roubo no Rio de Janeiro/RJ. De posse das informações do veículo roubado, policiais rodoviários federais realizaram a abordagem do paciente e, em vistoria veicular, lograram apreender mais de 200kg (duzentos quilogramas) de maconha, na forma de “tijolos, no veículo produto de roubo. Aos policiais o paciente teria dito que recebeu quantia em dinheiro para transportar a droga de São Paulo para a Bahia. O policial condutor do flagrante, PRF DIEGO SILVA VELOSO, detalhou o caminho investigativo que culminou com a prisão de FRANCISCO. Confira-se (ID 53368116, p. 2): QUE é PRF, estando na corporação há 04 anos, estando lotado atualmente na 1a Delegacia da Superintendência Regional de Polícia Rodoviária Federal - Santa Maria - DF; QUE, na data de ontem, 06/11/2023, por volta das 22h10min, compunha equipe policial com os PRF's WESCLEY e M. CORREIA, tendo recebido informes da Inteligência da PRF de que o veículo NISSAN KICKS que estaria ostentando as placas RJE-8G86 seria na realidade um dublê de placa e que se trataria de um veículo furtado ou roubado, tendo ainda recebido a informação de que tal veículo cruzaria o DF pela BR 251 sentido nordeste na noite do dia 06/11/2023; QUE, diante de tal informação, os policiais resolveram montar uma vigilância na altura do café sem troco, próximo ao Posto Pedrão, sendo que ao chegarem no local , visualizaram o veículo no estacionamento do Hotel localizado naquela localidade; QUE, os policiais se dirigiram até a recepção do hotel, tendo recebido a informação de que o condutor de tal veículo, havia chegado há poucos momentos, e que estava hospedado naquele estabelecimento; QUE, o declarante juntamente com os demais policiais, foram ao quarto do condutor do veículo, tendo o declarante identificado tal essa como sendo FRANCISCO DORGIVAL FERREIRA DE SOUZA JÚNIOR, bem como que o mesmo estava com as chaves do NISSAN Kicks no bolso; QUE, de imediato FRANCISCO admitiu para o declarante de que o carro ''estava carregado'' de drogas e que as havia pegado na cidade de Jarinú - SP e que as iria levar para a cidade de Barreiras - BA; QUE, FRANSCISCO não quis dizer quem o contratou para levar a droga, nem que a entregou, bem como quem lhe entregou o veículo, tendo dito que iria ganhar R$ 15.000,00 (quinze mail reais) para transportar a droga; QUE, verificaram os sinais identificadores do carro, tendo sido constatado que se tratava na realidade do Nissan Kicks placa RUP-5E13, produto de roubo no Estado do Rio de Janeiro em 19/10/2023; QUE, diante daquela situação, o declarante deu voz de prisão a FRANSCISCO e o conduziu a esta Unidade Policial tendo o apresentado a Autoridade Policial para as devidas providências legais; QUE, o preso não resistiu à prisão, razão pela qual não se fez necessário o uso de força física para contê-Lo, tendo sido necessário o uso de algemas para resguardar a integridade física do preso, bem como dos membros da equipe policial. (Grifo nosso) O laudo de exame de perícia criminal preliminar n. 71989/2023 (ID 177373224 do processo referência) descreve a apreensão de 237 (duzentas e trinta e sete) porções de maconha, que somam massa líquida de mais de 200.600 g (duzentos mil e seiscentos gramas) de droga. A fotografia constante no laudo é elucidadora acerca da quantidade e forma de armazenamento da maconha apreendida (vários tijolos). Em audiência de custódia realizada em 8-novembro-2023 a autoridade judiciária do Núcleo de Audiência de Custódia (NAC) atestou a regularidade do flagrante e, após requerimento do Ministério Público, converteu a prisão em flagrante em preventiva, diante da gravidade concreta da conduta. Ressaltou que a custódia cautelar do autuado é necessária para a garantia da ordem pública, mormente diante do “modus operandi” do tráfico de drogas desenvolvido, de grande porte. Confira-se (ID 53368114): Nos termos do artigo 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão, averiguar a legalidade do procedimento policial. Se hígido, deve conceder a liberdade provisória com ou sem as medidas cautelares do art. 319 ou converter a custódia provisória em preventiva desde que insuficientes ou inadequadas aquelas medidas e presentes todos os requisitos do encarceramento. Nesse sentido, observo que a prisão em flagrante efetuada pela autoridade policial não ostenta, em princípio, qualquer ilegalidade, encontrando-se formal e materialmente em ordem, pois atendidas todas as determinações constitucionais e processuais (art. 5o, CF e arts. 301 a 306, do CPP), razão pela qual deixo de relaxá-la. A prova da materialidade do crime é extraída do laudo provisório, do auto de exibição e apreensão, do boletim de ocorrência e dos depoimentos colhidos no APF. Os indícios suficientes da autoria também estão presentes, pois o custodiado foi preso em flagrante, sendo que na sua posse foi apreendida grande quantidade de drogas (200.600 gramas de maconha). Cumpre frisar que a apreensão de expressiva quantidade de entorpecente demonstra o profundo envolvimento do autuado na traficância, sua periculosidade e o risco concreto de reiteração delitiva. Nesse sentido, confiram-se Acórdão 1282532, 07284946120208070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 10/9/2020, publicado no PJe: 23/9/2020; Acórdão 1263578, 07187158220208070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 9/7/2020, publicado no DJE: 22/7/2020; e Acórdão 1241923, 07048742020208070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 2/4/2020, publicado no PJe: 23/4/2020. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o(s) delito(s) imputado(s) comina(m), abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. Diante do exposto, presentes todos os requisitos ensejadores da custódia cautelar, CONVERTO EM PREVENTIVA A PRISÃO EM FLAGRANTE DE FRANCISCO DORGIVAL FERREIRA DE SOUSA JUNIOR, nascido aos 13/01/1987, filho de FRANCISCO DORGIVAL FERREIRA DE SOUSA e de FRANCISCA DAGMAR NOGUEIRA DE SOUSA, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, todos do CPP. CONFIRO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO e de intimação. (Grifo nosso) Pois bem. A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, exigindo-se a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”, o que não ocorreu na espécie. Da análise da documentação trazida aos autos e da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente não se sobressaem, de plano, as ilegalidades relatadas na inicial, a ponto de justificar a concessão excepcional da medida de urgência. Nos termos constantes nos autos, o paciente conduzia veículo produto de roubo em outra Unidade da Federação (RJ) e, abordado pela polícia rodoviária federal no Distrito Federal, no carro roubado foi localizada considerável quantia de droga: mais de 200kg de maconha. No momento, não se pode dizer qual o real envolvimento do paciente no tráfico de drogas perpetrado, mas fato é que ele transportava em um veículo produto de roubo grande quantidade de drogas, para fins de difusão ilícita, inclusive, havendo indícios de se tratar de tráfico interestadual, a indicar um tráfico de drogas mais elaborado, com alto investimento. O “modus operandi” da conduta, “a priori”, demonstra que o tráfico perpetrado pelo paciente era de grande porte, o que fundamenta o decreto prisional para a garantia da ordem pública. Nesse sentido, precedente do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. QUANTIDADE E VARIEDADE DAS DROGAS APREENDIDAS. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Em relação à segregação cautelar, é pacífico o entendimento jurisprudencial dos Tribunais Superiores no sentido de que as circunstâncias fáticas do crime, como a quantidade apreendida, a variedade, a natureza nociva dos entorpecentes, a forma de acondicionamento, entre outros aspectos, podem servir de fundamentos para o decreto prisional quando evidenciarem a periculosidade do agente e o efetivo risco à ordem pública, caso permaneça em liberdade. 2. Na espécie, a prisão preventiva da acusada foi adequadamente motivada, tendo sido demonstradas, com base em elementos concretos, a gravidade da conduta e a maior periculosidade da agente, especialmente em razão da quantidade e variedade das drogas apreendidas (6.000 porções de cocaína, pesando aproximadamente 5.361,6 g, e 750 porções de crack, pesando aproximadamente 453,8g). 3. Assim, demonstrada a necessidade custódia cautelar, é inviável a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, eis que a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura do paciente. Sobre o tema: RHC 81.745/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 1o/6/2017, DJe 9/6/2017; RHC 82.978/MT, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 1o/6/2017, DJe 9/6/2017; HC 394.432/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, julgado em 1o/6/2017, DJe 9/6/2017". (AgRg no HC n. 779.709/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe 22/12/2022). 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC n. 855.371/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/10/2023, DJe de 11/10/2023.) Assim, ao menos segundo um juízo perfunctório, não se constata flagrante ilegalidade na decretação da segregação cautelar do paciente, pois a autoridade judiciária fez referência expressa às circunstâncias do caso concreto para justificar a necessidade da medida que, num primeiro momento, parecem indicar maior gravidade da conduta e periculosidade do agente para a sociedade, diante do “modus operandi” da conduta delitiva. Desse modo, o constrangimento não se revela de plano, impondo-se uma análise mais detalhada dos elementos de convicção trazidos aos autos, o que ocorrerá por ocasião do julgamento do mérito, pelo Colegiado. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. 2. Solicito informações. 3. Após, dê-se vista para a douta Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 13 de novembro de 2023. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator